Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INEFICÁRIA DA CONSTRIÇÃO DIANTE DO MONTANTE DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a execução, embora deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), realizar-se-á, como regra geral, no interesse do credor, a teor do art. 797, do CPC, em observância aos princípios da efetividade (art. 5o, inciso LXXVIII, da CR) e razoável duração do processo.
2. Considerando a que penhora determinada não se mostra expressiva e eficiente diante do montante da dívida, é possível ao credor a adoção de novas medidas ao seu dispor até a satisfação integral de seu crédito, não havendo que se falar em suspensão do feito.
3. Agravo de instrumento provido.